Tribunal: STF
Processo: Rcl 69918
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por João Lúcio de Matos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Unidade Jurisdicional do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros/MG (Processo 5006170-85.2024.8.13.0433), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.177-RG, RE 1.338.750, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em tela o Reclamante busca a redução da alíquota da contribuição previdenciária, uma vez que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 1338750, tema 1177 de repercussão geral determinou que a competência para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares é de cada Estado, tornando a Lei Federal no 13.954/2019 inconstitucional neste tocante.



    [...]



    No entanto, após a oposição de Embargos pela parte adversa, o juiz voltou atrás de sua decisão e decidiu por revogar a medida liminar (Anexo VI) anteriormente deferida, apesar de pacificada a questão até mesmo por meio de decisão em controle concentrado de constitucionalidade pelo STF, e logo após suspendeu o processo, por entender que foram opostos novos embargos após a decisão que determinou a modulação dos efeitos e que, por isso, o processo deveria aguardar o trânsito em julgado da decisão que julgar os citados embargos.



    [...]



    Desse modo, conforme pacífico na jurisprudência, as decisões em controle concentrado de constitucionalidade geram efeitos imediatamente, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado. Nesse sentido, razão não assiste ao magistrado que revogou a tutela de urgência e suspendeu o processo, uma vez que a decisão que exige observância é de cumprimento imediato e que a discussão dos embargos pendente de julgamento não interfere na decisão de Inconstitucionalidade, garantindo, assim, o direito do Reclamante.



    [...]



    Assim, De maneira geral, o que se impõe é a CASSAÇÃO DA DECISÃO, ou a determinação da medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para que seja deferido o pedido liminar, uma vez que a aplicação da alíquota de 10,5% é ilegal e contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no RE 1338750, Tema 1177.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “procedente a reclamação, cassando a decisão interlocutória que revogou a liminar e que violou o entendimento de repercussão geral (tema 1177) deste STF, e determinando a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é aquele decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 1.177-RG, RE 1.338.750, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente).



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão proferida pelo Juízo da 2ª Unidade Jurisdicional do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros/MG, que revogou “A DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de ID 10182581228, determinando a SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, até o julgamento definitivo do Tema 1177, pelo Supremo Tribunal Federal ou decisão diversa do juízo competente” (eDoc. 11).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de Agravo Interno, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente